Tribunal: STF
Processo: HC 188680
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão do Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA PEDROSO, (Desembargador Convocado do TJ/PE), do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 552.382/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), por duas vezes, em contexto de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do Código Penal), porque proferiu ameaças, por meio de palavras, de causar mal injusto e grave e ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua ex-companheira Aparecida Lopes de Souza Pires, causando-lhe ferimentos de natureza leve. 
    Ao final da instrução, o paciente foi absolvido com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 2, fls. 11-13), razão pela qual o Ministério Público interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, para condenar o réu à pena de 4 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes imputados na denúncia (Doc. 2, fls. 37-50).
    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada (Doc. 2, fls. 98-109):
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmo orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de oficio. 
    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 
    Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a "dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades (áticas do caso concreto e subjet4vas do agente, somente passível de revisão por esta Cone no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/12J, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1%8/2017). 
    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, o seguinte excerto do v. acórdão impugnado sobre o tema, in verbis: 
    "O regime prisional inicial deverá ser o intermediário, único adequado ao imputado, notadamente em razão de sua reincidência supramencionada, tudo em consonância com os ditames do artigo 33, §2°, "c", do Código Penal" (fl. 275, grifei). 
    Inicialmente, vale esclarecer que os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    In casu, ainda que a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 4 (quatro) anos, o paciente é reincidente, impossibilitando, portanto, a subsunção dos fatos ao disposto pelo artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal. 
    Nesta ação, a Defensoria Publica reitera a alegação de que não há fundamentação idônea para a fixação do regime inicial mais gravoso. Enfatiza que não há comprovação suficiente da configuração da reincidência. Isto porque, a folha de antecedentes (fls. 100/105) não traz qualquer informação acerca do trânsito em julgado da condenação apontada pelo Tribunal (processo nº 75407/2008). Alega, ainda, que a exasperação da pena em relação ao delito de ameaça, na fração de 1/5 (um quinto), se mostra desproporcional, já que o patamar decorrente do reconhecimento de agravante não pode, por simples interpretação lógica, ultrapassar o percentual mínimo eleito pelo legislador para as causas de aumento, uma vez que estas são mais graves e expressivas que aquelas.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para fixar o regime inicial aberto.
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente